Tribunal: STM
Processo: 7000245-64.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-03

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000245-64.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: RÔMULO DO NASCIMENTO FERREIRA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
14/02/2022 a 17/02/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, não
conheceu da preliminar de amplitude do efeito devolutivo do Recurso de
Apelação, suscitada pela Defensoria Pública da União, por estar imbricada com o
mérito; por unanimidade, rejeitou a preliminar defensiva, de nulidade do
processo; da ausência de previsão de realização de audiência por
videoconferência; da violação ao princípio do devido processo legal a nulidade do
processo, por falta de amparo legal. Em seguida, no mérito, por unanimidade,
conheceu e negou provimento ao apelo, para manter a r. sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro JOSÉ
COÊLHO FERREIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ODILSON SAMPAIO BENZI
(Revisor), ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA não participou do
julgamento.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 25/02/2022 14:37:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2174e30095
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000245-64.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI.
APELANTE: RÔMULO DO NASCIMENTO FERREIRA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR DE AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO
RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE.
AUDIÊNCIA VIA VIDEOCONFERÊNCIA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. ART. 315 DO CPM. USO DE
DOCUMENTO FALSO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO RECONHECIMENTO. CRIME IMPOSSÍVEL.
NÃO CONFIGURAÇÃO. UNANIMIDADE. DESPROVIMENTO.
I - Aplica-se ao recurso de apelação o Princípio tantum devolutum quantum appellatum, que
determina que o seu efeito devolutivo abrange tão somente a matéria impugnada, à exceção
de questões de ordem pública. Matéria imbricada com o mérito. Preliminar defensiva não
conhecida. Decisão unânime.
II - A Resolução nº 329/2020 do CNJ permite, expressamente, a realização de audiências por
meio de videoconferência voltadas à continuidade da prestação jurisdicional durante a
pandemia de COVID-19, e o Código de Processo Penal comum, com a edição da Lei nº
11.900/2009, também prevê a possibilidade de realização de interrogatório e de outros atos
processuais por meio do sistema de videoconferência. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
III - Demonstrado o prejuízo à Administração Militar a partir do momento em que a papeleta de
dispensa médica falsa é entregue. Impossibilidade de reconhecimento da atipicidade da
conduta.
IV - Não se trata de crime impossível porque a verificação do documento não era obrigatória e
este era capaz de ludibriar o encarregado.
Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em
sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento , por unanimidade, em não conhecer da preliminar de
amplitude do efeito devolutivo do Recurso de Apelação, suscitada pela Defensoria Pública da União, por estar
imbricada com o mérito; por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva, de nulidade do processo; da
ausência de previsão de realização de audiência por videoconferência; da violação ao princípio do devido
processo legal, por falta de amparo legal. Em seguida, no mérito, por unanimidade, em conhecer e em
negar provimento ao apelo, para manter a r. Sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 17 de fevereiro de 2022.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 25/02/2022 14:37:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2174e30095

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000245-64.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI.
APELANTE: RÔMULO DO NASCIMENTO FERREIRA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública da União, em patrocínio de RÔMULO DO
NASCIMENTO FERREIRA, ex-militar, em razão de sua condenação pela prática do crime previsto no art. 315 do
Código Penal Militar à pena de 2 (dois) anos de reclusão, com o benefício da suspensão condicional do
processo pelo prazo de 2 (dois) anos, com o direito a recorrer em liberdade e com o regime prisional
inicialmente aberto, nos termos da Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça da 1ª Auditoria da
1ª CJM (Evento 151, Proc. nº 7000982-08.2019.7.01.0001).
2. Em síntese, a Denúncia (Evento 1, doc. 1, Proc. nº 7000982-08.2019.7.01.0001), recebida em 10/7/2019
(Evento 1, doc. 2, do mesmo Processo), narra que, no dia 12/12/2017, o apelante apresentou papeleta de
ratificação de dispensa médica falsa no 1º Batalhão de Infantaria de Fuzileiros Navais da Ilha do Governador,
no intuito de faltar ao expediente. Para melhor elucidar os fatos, cito o seguinte trecho da exordial acusatória:
"No dia 12 de dezembro de 2017, RÔMULO então ligou para o SD-FN Silas Brenner Lopes de
Oliveira e pediu que ele pegasse a papeleta de ratificação de dispensa médica em seu armário
e apresentasse no setor encarregado da Unidade Militar, o que foi feito pelo seu colega de
caserna que não tinha conhecimento da falsidade do documento.
A referida dispensa médica tinha uma rubrica no carimbo do 2º Tenente-Médico Arthur Ferreira
Xavier e recomendava 4 (quatro) dias de repouso domiciliar ao denunciado (fls. 26 dos autos
digitais). Em razão da apresentação do atestado, o denunciado faltou ao expediente dos dias
11 e 12 de dezembro de 2017.
Ocorre que, no dia 13 de dezembro de 2017, quando o 3º SG-FN Enfermeiro Rodolfo Coccich
Pinto foi arquivar a papeleta de dispensa médica do denunciado, observou que a rubrica do
médico estava diferente das demais assinadas pelo mesmo. Dessa feita, foi ao Ambulatório
(ANIG) e confirmou que o médico da referida dispensa não cumpriu o expediente no dia 11 de
dezembro de 2017. Além disso, verificou também que o denunciado não havia sido atendido
naquela unidade médica na data mencionada no documento.
O 2º Tenente-Médico Arthur Ferreira confirmou que não estava de serviço no dia 11 de
dezembro de 2017 e declarou não ser sua a rubrica, nem tampouco o preenchimento, da
papeleta de dispensa médica apresentada por Rômulo.
Ao ser ouvido o ora denunciado admitiu que a papeleta de ratificação de dispensa médica
apresentada era falsa.
O laudo pericial atestou tratar-se a papeleta de ratificação de dispensa médica assinada pelo
2º Tenente Médico Arthur Ferreira Xavier de falsificação por imitação servil no campo da
assinatura (fls. 133/145 dos autos digitais).
Sendo assim, depreende-se das peças informativas, que o ora denunciado, de forma livre e

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 25/02/2022 14:37:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2174e30095
consciente, com a intenção faltar ao expediente, fez chegar um documento falso à
Administração Militar."
3. O apelante foi devidamente citado em 15/8/2019 (Evento 9, Proc. nº 7000982-08.2019.7.01.0001).
4. Três testemunhas arroladas pelo MPM foram ouvidas em 23/9/2019, CT-FN Lucas Ranulpho Vieira Silva, 3º
SG-FN Rodolfo Cossich Pinto e 3º SG-FN Leandro Oliveira Figueira (Eventos 38 e 39, Proc. nº 7000982-
08.2019.7.01.0001). A última testemunha ministerial, SD SILAS BRENNER LOPES DE OLIVEIRA, foi ouvida no dia
4/10/2019, oportunidade em que o apelante foi qualificado e interrogado (Eventos 60 e 61 do mesmo
Processo).
5. A Sessão para oitiva da testemunha arrolada pela Defesa, Tenente Gabriel Pereira de Oliveira Capela,
ocorreu em 4/2/2020 (Eventos 96 e 98, Proc. nº 7000982-08.2019.7.01.0001).
6. As alegações escritas foram apresentadas pelo Ministério Público Militar (Evento 102, Proc. nº 7000982-
08.2019.7.01.0001) e pela DPU (Evento 117, do mesmo Processo).
7. Em 14/12/2020, o Conselho Permanente para a Marinha da 1ª Auditoria da 1ª CJM julgou procedente a
denúncia oferecida pelo MPM e condenou o ora apelante à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso nas
sanções do art. 315 do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e com o direito de recorrer
em liberdade. A Sentença recorrida foi disponibilizada eletronicamente no dia 17 seguinte (Eventos 149 a 151,
Proc. nº 7000982-08.2019.7.01.0001).
8. A intimação eletrônica foi expedida para a Defesa em 17/12/2020 (Evento 153, Proc. nº 7000982-
08.2019.7.01.0001) e, no dia subsequente, foi interposto o presente recurso (Evento 156 do mesmo Processo).
9. Em 8/3/2021, a DPU apresentou as razões em que, inicialmente, pugna pela devolução plena de toda a
matéria de fato e de direito discutida em primeira instância a este STM. E, no mérito, requer a reforma da r.
sentença para absolver o ora apelante, com fulcro no art. 439, "b", do CPPM (Evento 1, doc. 6).
10. Em seu arrazoado, primeiramente, alega que houve ilegalidade na audiência por videoconferência, por
ausência de previsão legal para casos não urgentes, violando-se a Recomendação 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça, o artigo 14, III, "b" e "d", do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, e o artigo
8°, 2, "c", "d" e "f", da Convenção Americana de Direitos Humanos, além dos Princípios do Contraditório, da
Ampla Defesa, do Devido Processo Legal, da Proporcionalidade e da Razoabilidade, e requerendo a suspensão
do feito, com a redesignação do ato, para quando cessar o estado de emergência em saúde pública,
decorrente do novo Coronavírus, no Estado do Rio de Janeiro (SARS-Cov-2).
11. Prossegue afirmando que o laudo pericial foi inconclusivo quanto à autoria da falsificação e que o apelante
afirmou, em interrogatório, "que não falsificou o documento e que no período dos fatos estava em Corumbá,
Mato Grosso do Sul, ainda disse que não pediu para o Soldado Silas levar a dispensa e sim uma pasta (PMI),
que continha seu histórico médico". E que teve a autorização de liberação de 2 (dois) dias, já que possuía
mensagem de mudança de sede para viajar. Assim, a ausência do apelante não resultou em qualquer prejuízo
para a OM, verificando-se a atipicidade material da conduta ante a sua falta de lesividade, por não ter ocorrido
qualquer alteração no serviço.
12. Por fim, a DPU acrescenta que a exigência de verificação da documentação suprimiria a tipicidade da
conduta. Isso porque, como o atestado médico estaria sujeito à checagem junto ao órgão emissor, o crime não
poderia se consumar, caracterizando-se como crime impossível, nos termos do art. 32 do Código Penal.
13. Em contrarrazões, o MPM requer seja negado provimento ao apelo, com a consequente manutenção da
Sentença condenatória, diante da robusta prova de autoria e de materialidade delitivas. Alega que a tese de
inexistência de prejuízo não se sustenta porque o que se pretende proteger são as Instituições Militares como
um todo, em especial os seus valores e princípios éticos (Evento 1, doc. 7).
14. Afasta o Princípio da Insignificância e a tese de crime impossível por ter ficado comprovado nos autos que
as papeletas de dispensa não eram verificadas, mas apenas arquivadas. Acrescenta que "único motivo pelo
qual foi feita uma análise sobre a falta de autenticidade do documento entregue em nome do sentenciado foi

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 25/02/2022 14:37:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2174e30095
uma desconfiança do militar responsável pelo arquivamento, que, acostumado com o procedimento, estranhou
a rubrica aposta no formulário de dispensa".
15. Finaliza argumentando que não se pode falar em ineficácia absoluta do meio empregado ou absoluta
impropriedade do objeto, uma vez que a falsificação não foi grosseira, mas, sim, foi capaz de enganar e foi
utilizada para obter indevidamente folga do serviço.
16. A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pelo Parecer da lavra do Dr. Roberto Coutinho,
Subprocurador-Geral de Justiça Militar, o qual opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo, mantendo-
se a Sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos (Evento 6).
É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 25/02/2022 14:37:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2174e30095

VOTO

Verifico que a parte é legítima para recorrer, a apelação é cabível e adequada à espécie e foi tempestivamente
interposta. Portanto, conheço do recurso, uma vez que estão preenchidos os pressupostos objetivos e
subjetivos para sua admissibilidade.
I - Preliminar de Amplitude do Efeito Devolutivo do Recurso de Apelação
2. Em sede de preliminar, a Defensora Pública da União requer a devolução ampla da matéria veiculada nos
autos, a fim de possibilitar a análise integral das questões alegadas no juízo a quo, assim como as que possam
surgir perante este Superior Tribunal Militar.
3. É cediço que ao recurso de apelação aplica-se o Princípio tantum devolutum quantum appellatum, que
determina que o seu efeito devolutivo abrange tão somente a matéria impugnada, à exceção das questões de
ordem pública, que podem ser reconhecidas a qualquer tempo e independentemente de provocação das
partes.
4. Dessa forma, esta Corte tem decidido, reiteradamente, que o pleito em questão está imbricado com o
próprio mérito recursal, de maneira que não deve ser conhecido como preliminar, consoante o disposto no art.
79, § 3º, do RISTM.
5. Nesse sentido: Apelação nº 71-60.2018.7.00.0000, Relator Ministro Marco Antônio de Farias, julgada em
17/5/2018; Apelação nº 124- 87.2015.7.02.0202/SP, Relator Ministro Marcus Vinícius Oliveira dos Santos,
julgada em 8/8/2017; Apelação n° 67-78.2015.7.02.0102/SP, Relator Ministro Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira
dos Santos, julgada em 22.6.2017; Apelação n° 107-50.2014.7.07.0007/ PE, Relator Ministro Péricles Aurélio
Lima de Queiroz, julgada em 6.6.2017.
6. Portanto, não conheço da preliminar suscitada pela DPU, por estar imbricada com o mérito.
II - Preliminar de nulidade do processo. Da ausência de previsão de realização de audiência por
videoconferência. Da violação ao princípio do devido processo legal.
7. Como visto, a defesa do apelante alega que a realização de audiência não urgente, de réu solto, por meio
de aplicativo social ZOOM, viola a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o
artigo 14, III, "b" e "d", do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, e o artigo 8°, 2, "c", "d" e "f", da
Convenção Americana de Direitos Humanos, além das garantias do contraditório, da ampla defesa, do
devido processo legal, da proporcionalidade e da razoabilidade. E, em razão disso, requer a suspensão do feito,
com a redesignação do ato, para quando cessar o estado de emergência em saúde pública, decorrente do novo
Coronavírus, no Estado do Rio de Janeiro.
8. A Recomendação nº 62/2020 do CNJ não veda, em hipótese alguma, a oitiva de testemunha e eventual
interrogatório por videoconferência, como trata o presente caso. Inclusive, essa Recomendação, atualizada
pelas Recomendações CNJ nº 68/2020 e nº 78/2020, determina, em seu art. 2º, IV, "a realização de audiências
e de outros atos processuais por videoconferência, a partir dos critérios estabelecidos na Resolução CNJ nº
329/2020".
9. A Resolução nº 329 do CNJ, de 30/7/2020, por sua vez, que trata especificamente sobre o trâmite dos
processos penais e de execução penal durante o estado de calamidade pública em razão da pandemia
decorrente do COVID-19, permite, expressamente, a realização de audiências por meio de videoconferência
voltada à continuidade da prestação jurisdicional. E, inclusive, ressalta que deverão ser resguardados os
princípios constitucionais inerentes ao devido processo legal e à garantia do direito das partes, demonstrando
a clara preocupação em respeitar os direitos do réu.
10. A realização dos atos processuais via videoconferência não desrespeitou os princípios constitucionais
atinentes ao processo, uma vez que o acusado foi assistido pela Defensoria Pública da União, na presença do

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 25/02/2022 14:37:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2174e30095
representante do Ministério Público Militar, além de estabelecer contato com a Defesa, ressaltando que há
canal privativo para comunicação entre a Defesa e o réu previamente e durante a audiência por força do
disposto no inciso VII do artigo 12 e no artigo 15da mencionada Resolução 329/20 e em respeito à Convenção
Americana de Direitos Humanos e ao Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, de modo a assegurar o
exercício da ampla defesa.
11. Além disso, o próprio Código de Processo Penal comum, com a edição da Lei nº 11.900/2009, passou a
prever a possibilidade de realização de interrogatório e de outros atos processuais, por meio do sistema de
videoconferência, garantindo a participação direta dos interessados nos procedimentos do feito.
12. Neste sentido já decidiu este Superior Tribunal Militar, conforme os seguintes ementados:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO DE PODER. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
A oitiva de testemunha e mesmo o interrogatório do Acusado não viola qualquer garantia
assegurada constitucionalmente ou na esteira de pactos e/ou acordos internacionais
signados pelo Brasil.
Medida que se encontra em harmonia com a legislação atinente à espécie, seja a emanada
do Conselho Nacional de Justiça, seja a originária do Superior Tribunal Militar.
Ausência de constrangimento ilegal ou abuso de poder.
Denegação da Ordem.
Unânime."
(Superior Tribunal Militar. Habeas Corpus nº 7000506-63.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LUIS
CARLOS GOMES MATTOS. Data de Julgamento: 10/09/2020, Data de Publicação: 03/02/2021). (Grifos
nossos.)
"EMENTA: HABEAS CORPUS. PANDEMIA COVID-19. AÇÃO PENAL MILITAR. ATOS PROCESSUAIS
PRESENCIAIS E PRATICADOS REMOTAMENTE. SUSPENSÃO. REGIME DE PLANTÃO EXTRAORDINÁRIO DO
JUDICIÁRIO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA.
1 . Em razão da pandemia do COVID-19 que assola o País e o mundo, o Conselho Nacional de
Justiça implementou medidas de padronização das condutas na seara judicial, considerando
a natureza essencial dessa atividade jurisdicional e a necessidade de se assegurar
condições mínimas para sua continuidade, compatibilizando-a com a preservação da saúde
de magistrados, servidores, agentes públicos, advogados e usuários em geral.
2. Não há motivos que ensejam a suspensão das providências que podem ser adotadas por
meio eletrônico, pois são as previstas e implementadas no período de normalidade
institucional. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime."
(Superior Tribunal Militar. Habeas Corpus nº 7000245-98.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 04/06/2020, Data de Publicação: 24/06/2020). (Grifos
nossos.)
13. Este também é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, consoante se verifica abaixo:
"HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO POR
VIDEOCONFERÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
NÃO OCORRÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE DA SITUAÇÃO. CALAMIDADE PÚBLICA.
PANDEMIA DE COVID-19. RESOLUÇÃO N. 329/2020 DO CNJ. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA.
1. A conjuntura atual de crise sanitária mundial é excepcionalíssima e autoriza, no âmbito
de processos penais e de execução penal, a realização de atos (por exemplo, sessões de

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 25/02/2022 14:37:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2174e30095
julgamento, audiências e perícias) por sistema áudio visual sem que isso configure
cerceamento de defesa.
2. O Conselho Nacional de Justiça e os órgãos judiciais nas diversas unidades da Federação e comarcas
do País colocaram em ação inúmeras boas práticas no segmento tecnológico, que têm assegurado a
milhões de brasileiros o acesso aos serviços prestados pelo Judiciário, entre as quais, uma plataforma
emergencial para realização de atos processuais por meio de videoconferência.
3. Para evitar que haja máculas aos princípios constitucionais relacionados à garantia de
ampla defesa, Magistrados e Tribunais devem observar os parâmetros dados pelo Conselho
Nacional de Justiça na Resolução n. 329, de 30/7/2020.
4. No caso, embora a regra geral - que deve sempre prevalecer - seja de que as audiências
devem ser presenciais e o réu deve ser interrogado pessoalmente pelo Juiz, o contexto atual
justifica a realização desses atos por videoconferência. A audiência de instrução e
julgamento virtual deve ocorrer em tempo real, permitindo a interação entre o magistrado,
as partes e os demais participantes, bem como devem ser adotadas todas as providências
para buscar a máxima equivalência com o ato realizado presencialmente, respeitando a
garantia da ampla defesa e o contraditório, a igualdade na relação processual, a efetiva
participação do réu na integralidade da audiência e a segurança da informação e da
conexão.
5. Ordem denegada. Liminar sem efeito. Recomendação ao Juízo expedida, em atenção ao parecer do
Ministério Público Federal, para que, na impossibilidade de retomada das audiências presenciais pela
situação epidemiológica da comarca, redesigne audiência por videoconferência, com observância das
medidas previstas na Resolução n. 329/2020, do CNJ (fl. 413)."
(HC 590.140/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe
25/09/2020). (Grifos nossos.)
14. Assim, não há que se falar em prejuízo às partes, mas sim em busca da garantia à continuidade da
prestação jurisdicional, preservando-se o devido processo legal, em sua integralidade, priorizando, ainda, a
razoável duração do processo, prevista no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.
15. Portanto, rejeito a preliminar suscitada pela DPU, por falta de amparo legal.
16. Uma vez ultrapassadas as preliminares, passa-se à análise do mérito.
III - Mérito
17. No mérito, também não merece amparo o pleito defensivo, conforme será demonstrado a seguir.
18. A Defesa alega a atipicidade formal e material da conduta, além da ausência de dano à Administração
Militar. Primeiramente, não resta dúvida acerca da falsidade do documento, conforme atestado pelo Laudo
Pericial Criminal nº 5/2018 (Evento 6, IPM nº 69-73.2018.7.01.0101). Todavia, a DPU sustenta a negativa da
autoria delitiva, somada à impossibilidade de afirmação da autoria da falsificação pelo Laudo Pericial, para
defender a atipicidade da conduta.
19. Como se observa na r. Sentença, ao apelante não foi imputada a conduta de falsificar documento, ou seja,
a ausência de conclusão do Laudo Pericial no que se refere à autoria em nada torna a conduta atípica, na
medida em que ele foi condenado como incurso nas sanções do art. 315 do CPM, que assim dispõe:
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem, a que se
referem os artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.
20. Ademais, não merece guarida a alegação do apelante, prestada em interrogatório, de que não pediu para
que o Soldado Silas entregasse uma dispensa médica, mas sim uma pasta escrita "BMI", que contém todo o
histórico de saúde do militar. Sustenta que não tinha licença médica dentro de seu armário e que não

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 25/02/2022 14:37:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2174e30095
reconhece o referido documento de dispensa.
21. Entretanto, o Soldado Silas Brenner Lopes de Oliveira, responsável pela entrega da dispensa médica,
contraria a versão do apelante quando afirma que (Eventos 60 e 61, Proc. nº 7000982-08.2019.7.01.0001):
"que era colega de turma, de trabalho do acusado ; que os fatos lidos na denúncia são
verdadeiros; que o acusado ligou pedindo para que pudesse tapar ele entregando
uma dispensa para ser certificada; que pegou a dispensa no armário dele e levou até
o setor de saúde para ser ratificado pelo mais antigo; que a dispensa foi ratificada,
então fez as cópias e entregou ao mais antigo da companhia; que não tinha como
verificar se o documento era falso, pois foi um safo (ajuda) para um colega de turma;
que nunca tinha feito esse tipo de coisa com outro colega dentro do quartel; que tinha uma
amizade com o acusado dentro do quartel, pois se formou junto com o acusado; que após
entregar o documento não teve mais conhecimento; que o acusado é um exemplar militar; que
geralmente a chave fica em cima do armário, uma chave reserva, que foi assim que conseguiu
pegar a dispensa no armário; que não são todos os armários que ficam com a chave reserva
em cima; que acontece de o militar deixar em cima do armário a chave reserva, caso esqueça
a chave dentro do armário; que o acusado deixou em cima do armário e pediu para
que abrisse para poder retirar a dispensa; que a chave do acusada estava em cima do
armário dele; que já tem um ano e se não se engana a dispensa estava dentro de uma pasta;
que tinham outras coisas dentro do armário como uniforme e outras coisas, tudo que é usada
no trabalho; que o acusado pediu que pegasse a dispensa e levasse ao setor de saúde para ser
ratificada; que não se lembra qual dia da semana isso aconteceu; que não está acostumado a
seguir esses trâmites , mas que pegou a dispensa para levar até a saúde para poder
tirar xerox e levar até o mais antigo para justificar as faltas; que a dispensa já
estava lá no armário; que só participou nisso, só entregando; que entregou para o mais
antigo da companhia; que entregou na mão de um sargento mas não se lembra o nome; que
no dia acha que teve um formatura; que por isso foi mais light a rotina, pra dar tempo de se
arrumar, essas coisas; que era um dia mais tranquilo; que não sabe se isso de um militar
entregar documentos para o outro é um processo corriqueiro na companhia, pois nunca fez
esse processo nem para si mesmo; que só fez pois foi pedido um favor, aí acabou fazendo; que
após entregar a dispensa do acusado, seguiu o fluxo normalmente, passando pelo médico"
22. A testemunha ministerial CT-FN Lucas Ranulpho Vieira da Silva corrobora o depoimento do Soldado Silas
quando confirma ter visto o atestado médico entregue a pedido do apelante, assim como o 3º SG-FN Rodolfo
Cossich Pinto (Eventos 38 e 39, Proc. nº 7000982-08.2019.7.01.0001).
23. Portanto, uma vez que está demonstrado que a papeleta de dispensa médica falsa foi realmente entregue,
não é possível afirmar que não houve prejuízo para a OM. Essa interpretação mostra-se
totalmente equivocada, uma vez que o sujeito passivo do crime, titular do bem jurídico agredido, é a própria
Administração Militar, que é diretamente atingida em sua moralidade, em seus valores e em seus princípios
éticos.
24. Diante disso, facilmente se afasta a tentativa de aplicação do princípio da insignificância, por não estarem
preenchidos seus requisitos, especialmente o que se refere à mínima ofensividade da conduta, ao reduzido
grau de responsabilidade da conduta e à inexpressividade da lesão jurídica.
25. Neste sentido é a jurisprudência deste Superior Tribunal Militar:
"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU. USO DE DOCUMENTO FALSO.
TIPICIDADE FORMAL E MATERIAL. BEM JURÍDICO RELEVANTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INVIABILIDADE. REJEIÇÃO. MAIORIA.
1. Incorre no delito de uso de documento falso o militar que altera atestado médico
e o apresenta na seção de saúde da sua unidade a fim de se beneficiar com a ação.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 25/02/2022 14:37:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2174e30095
2. Trata-se de crime formal, no qual se presume a intenção do agente no próprio
ato, independentemente do resultado naturalístico. A materialidade se
consubstancia em face da relevância do bem jurídico tutelado pela norma do art.
315 do CPM.
3. Na seara castrense, é tido como gravíssimo, uma vez que fere também os valores
éticos e morais esperados nas condutas dos integrantes das Forças Armadas, além
dos pilares constitucionais sobre os quais elas se sustentam: a disciplina e a
hierarquia.
4. Inviável, pois, a tese de insignificância penal da conduta, em face da citada
importância dos bens jurídicos protegidos.
5. Embargos rejeitados. Decisão por maioria."
(Superior Tribunal Militar. Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000076-
48.2019.7.00.0000. Relator Ministro ALVARO LUIZ PINTO. Data de Julgamento: 14/08/2019,
Data de Publicação: 19/09/2019). (Grifos nossos.)

"EMENTA: APELAÇÕES. RECURSOS DA DEFESA E DO MPM. USO DE DOCUMENTO FALSO.
DOCUMENTO PÚBLICO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA. PROVIMENTO DO RECURSO
DO MPM. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Hipótese em que o Acusado restou condenado no Juízo de origem como incurso no delito de
uso de documento falso, tipificado no art. 315, c/c o art. 311, do CPM, na modalidade
documento particular.
Apresentação, à Administração Militar, de documentos médicos falsificados, com o objetivo de
justificar faltas ao serviço, decorrentes de problemas pessoais do Réu.
Os dois atestados médicos e o receituário entregues pelo Acusado teriam sido expedidos por
médicos de Unidade de Pronto Atendimento - UPA, que sequer estavam de plantão nas datas
da sua emissão.
Peritos que emitiram o Laudo Pericial constante do processo apontaram textualmente que as
falsificações perpetradas não são grosseiras.
O delito de uso de documento falso constitui crime formal e instantâneo, de efeitos
permanentes, cuja consumação ocorre com o efetivo uso, sendo dispensável a
produção do resultado, ou seja, a causação do prejuízo à Administração.
A conduta praticada pelo Acusado denota total desprezo pelos preceitos da ética e
da moral militares, entre outros valores que regem a vida na Caserna. Descabe,
portanto, considerar satisfeitos os vetores que norteiam a incidência do princípio da
insignificância, entre eles, o da baixa ofensividade da conduta.
Procedência da tese Ministerial de que os documentos classificados como particulares, se
tratam, a rigor, de documentos públicos, visto que, dentre outros motivos, neles constavam
assinaturas de médicos que efetivamente trabalhavam no SUS - Sistema Único de Saúde - e
que tinham competência para realizar o atendimento médico referido nos atestados.
Desprovimento do Apelo da Defesa. Provimento do Apelo do MPM.
Unanimidade."
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000004-61.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LUIS
CARLOS GOMES MATTOS. Data de Julgamento: 13/08/2019, Data de Publicação:
26/08/2019). (Grifos nossos.)

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 25/02/2022 14:37:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2174e30095
26. Dessa maneira, não há que se falar em atipicidade material do delito e, consequentemente, resta afastada
a possibilidade de absolvição do Apelante pela incidência do princípio da insignificância.
27. Por fim, quanto à tese de atipicidade da conduta por se tratar de crime impossível, novamente não assiste
razão ao apelante. A defesa argumenta que "a exigência de verificação da documentação suprimiria a
tipicidade da conduta" porque o documento estaria sujeito a "checagem junto ao órgão emissor, logo, o crime
não pode se consumar, a indicar a existência de crime impossível".
28. Contudo, como se denota do depoimento prestado pelo 3º SG-FN Rodolfo Cossich Pinto, a falsidade só foi
descoberta porque ele desconfiou da assinatura e não porque o documento é sujeito à dupla checagem.
Destaco o seguinte trecho do referido depoimento (Eventos 38 e 39, Proc. nº 7000982-08.2019.7.01.0001):
" que estava encarregado de receber a dispensa médica na seção de saúde da
companhia do militar acusado; que quando recebeu essa dispensa, verificando junto
a outras dispensas assinadas pelo meu médico, verificou que a assinatura não
respondia as demais dispensas; que foi no ambulatório naval perguntar se o médico
que assinou estava de plantão no dia; que verificou que o médico não estava dando
plantão no dia que a dispensa foi exarada; que procurou o médico que confirmou
que a assinatura na dispensa não era dele; que comunicou ao comandante da
companhia; que o acusado usufruiu da dispensa; que quando foi arquivar a dispensa
viu que a assinatura não correspondia a do médico; que o militar apresenta uma cópia
da dispensa para o setor de pessoal, uma cópia no setor de saúde, e uma cópia na companhia
do militar; que o militar pega a dispensa no ambulatório e apresenta no setor de pessoal e o
setor de pessoal autoriza o militar ficar em casa; que não tem checagem com o setor de saúde;
que o setor de pessoal direto já pode autorizar o militar; que após é encaminhado para o setor
de saúde para arquivamento; que uns quatro médicos assinavam as papeletas; que todos os
documentos de afastamento passavam por ele; que as papeletas iam para arquivamento; que
o setor de pessoal fazia o procedimento administrativo; que não fazia nenhum procedimento
administrativo; que era meramente para guardar no prontuário para futura referência a algum
atendimento; que o setor de saúde não tinha nenhum efeito no pagamento do militar, nem na
dispensa; que verificou junto as outras assinaturas do mesmo médico, visto que tinha outras
dispensas do mesmo médico; que após esse incidente, o Comandante de companhia pediu
para verificar todas as papeletas; que só fez esse procedimento de ficar batendo um com o
outro porque viu de cara e suspeitou da papeleta; que não se recorda de quantos dias tinham
na papeleta; que quem entregou a papeleta não foi o acusado, foi outro soldado; que esse
procedimento não é comum, mas ocorre ; que o comum é o próprio militar entregar; que assim
que o militar pegar o afastamento, o Comando tem que estar ciente". (Grifo nosso).
29. O CT-FN Lucas Pinheiro Randulpho Vieira Silva corroborou o supracitado depoimento (Eventos 38 e 39,
Proc. nº 7000982-08.2019.7.01.0001):
" que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros; que os fatos chegaram a seu
conhecimento, pois era Comandante da companhia da qual o Soldado Romulo fazia parte; que
tinha sido observado uma provável fraude ou provável contravenção disciplinar que foi de
levado a seu conhecimento por ser Comandante; foi levado o fato de que a papeleta de
dispensa médica tinha uma provável assinatura falsa; que isso havia sido verificado junto ao
ambulatório pelo enfermeiro Sargento Cossich que era o responsável por receber as papeletas
médicas e fazer a tramitação administrativa necessário para com elas; que também foi
verificado pelo sargento Figueira era o militar encarregado da justiça e disciplina; que quando
eles souberam disso eles trouxeram para mim; que chamou na ocasião o soldado Rômulo junto
com o Sargento Cossich para entender o que estava acontecendo; que não se recorda se ele
entregou o documento, mas que se recorda de ver o documento; que viu um documento mas
que não se recorda se era uma cópia ou original; que deu o documento e tinha indícios de que
que assinatura não era do médico qual o carimbo pertencia; que ao receber essa informação e

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 25/02/2022 14:37:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2174e30095
inclusive tinha sido checada junto ao médico, participou ao comando por meio de comunicação
interna ; que ao receber o atestado médico era um atestado simples e como não
tinha em mãos outro atestado com o mesmo carimbo e com outra assinatura
daquele médico, naquele momento ali não tinha condições de comparar, mas que isso
já havia acontecido ; que vendo era apenas um atestado médico como qualquer outro;
que esse Sargento recebia todos os atestados e tinha acesso não só a esse atestado
como outros atestados; que lá são poucos os médicos no ambulatório, então o
Sargento percebeu fazendo ali o que lhe cabe administrativamente, viu que tinha
diferença; que surgiu uma indagação de que estava diferente; que não conhecia a
assinatura do médico; que o que passava por ele eram diversas assinaturas de
diversas papeletas de médicos diferentes; que não percebeu essa diferença apenas
chegou ao seu conhecimento; que na ocasião isso foi fruto de sindicância e nela tem a
afirmação do próprio militar acusado; que foi apresentado por um Soldado fazendo favor ao
acusado; que chegou seu conhecimento a informação de que o atestado provavelmente não
seria verdadeiro; que o médico ao avaliar o atestado ele mesmo falou que não era verdadeiro;
que o Sargento era seu imediato que trabalham para companhia; que o Sargento por ser
enfermeiro era o encarregado de receber todas essas demandas; que não se recorda de
quantos militares tinham na companhia na época; que era comum de militares estarem
doentes, com algum problema de saúde e aí recorrer a uma dispensa médica; que não sabe
quantos médicos assinavam as papeletas; que o acusado era um dos 170 militares da
companhia, mas não chegou a trabalhar direto com ele; que o acusado não tinha nenhuma
alteração nem registro de comportamento". (Grifos nossos.)
30. Portanto, não se pode falar em crime impossível porque a verificação não era obrigatória e só foi
descoberta por uma desconfiança do encarregado, uma vez que, a partir dos depoimentos, percebe-se que a
papeleta de dispensa era completamente capaz de ludibriar o encarregado.
31. Assim, comprovadas a autoria e a materialidade delitivas e ausentes quaisquer excludentes de tipicidade,
ilicitude ou culpabilidade, assim como não havendo qualquer respaldo à alegação defensiva de crime
impossível, uma vez que foram preenchidas as elementares do tipo descrito no art. 315 do CPM, não merece
ser reformada a r. sentença recorrida.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos.